Tribunal: STF
Processo: RE 72528
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
1. SE A PRESCRIÇÃO FOI APRECIADA PELO ACORDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA NA CONSIDERAÇÃO DE CERTOS FATOS ENVOLVIDOS EM PROVA, A SUA MATÉRIA NÃO PODE SER OBJETO DE REEXAME POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA, VERBETE 279).
2. VULNERAÇÃO DO ART. 157, DO C. PR. CIVIL DE 1939. SE NÃO FOI QUESTIONADA PELO ACORDÃO DO TRIBUNAL A QUO, INADMISSÍVEL É A SUA DISCUSSÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA, VERBETE 282 E
356).
3. A JURISPRUDÊNCIA DO STF ADOTOU O ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA, SE DEVIDA, INCIDE NOS CASOS QUE ESTEJAM EM ANDAMENTO, SALVA, É ÓBVIO, A RESTRIÇÃO PREVISTA NA LEI N. 5.670-71.
4. A PRESTAÇÃO PERTINENTE AO RISCO DE QUE TRATA O CONTRATO DE SEGURO  É DE VALOR E NÃO PECUNIÁRIA (LEI N. 5.488-68).
5. Dl. N. 73-66, ART. 68, § 3º. ESTA REGRA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL PELA PRESTAÇÃO, A QUE SE OBRIGOU, PERTINENTE AO RESSEGURO, PORQUE FIXOU A  IDEIA DE QUE TAL SOCIEDADE É RESPONSÁVEL, AO SEGURADO, COMO LITISCONSORTE, PELA PARTE QUE RESSEGUROU. TRATA-SE DE NORMA LIMITATIVA E NÃO EXTINTIVA. ESSE LIMITE É A PARCELA DO RESSEGURO.
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO.
7. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SEGURADO PROVIDO.